Tribunal: TJMT
Processo: 1009668-40.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009668-40.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE PACHORI DE OLIVEIRA - CPF: 085.425.001-80 (RECORRENTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1009668-40.2024.8.11.0006.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

Recorrente(s):
CAIO HENRIQUE PACHORI DE OLIVEIRA.

Recorrida(s):
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPLOSÃO DE APARELHO CELULAR. LAUDO TÉCNICO. USO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da explosão de aparelho celular. O recorrente sustenta que o aparelho superaqueceu, pegou fogo e explodiu enquanto estava em seu bolso, e requer a reforma da decisão. A empresa recorrida alega uso inadequado do produto e apresenta laudo técnico que conclui pela submissão do aparelho a elevado estresse mecânico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da empresa recorrida e a explosão do aparelho celular; e (ii) determinar se há responsabilidade da fornecedora pelo ressarcimento do valor pago e pela indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo o recorrente apresentado elementos suficientes para afastar a conclusão do laudo técnico.

O laudo técnico juntado aos autos indica que o aparelho foi submetido a elevado estresse mecânico por pressão ou impacto, circunstância que caracteriza uso inadequado do produto e enseja a perda da garantia.

Para a responsabilização civil da empresa fornecedora, é necessária a demonstração da conduta ilícita, do nexo de causalidade e do dano. No caso concreto, não restou comprovada a relação entre eventual defeito de fabricação e a explosão do aparelho, afastando-se o dever de indenizar.

Precedentes jurisprudenciais indicam que, na ausência de prova capaz de demonstrar defeito de fabricação e relação direta entre o dano e a conduta da fornecedora, não há responsabilidade do fabricante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O consumidor deve comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito para afastar a conclusão de laudo técnico que indique uso inadequado do produto.

2. A responsabilidade civil do fornecedor por defeito do produto exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo consumidor.

3. A perda da garantia se justifica quando constatado que o produto foi submetido a condições inadequadas de uso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0000805-76.2014.8.24.0079, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 12.05.2022; TJPR, Apelação Cível n. 0029249-79.2017.8.16.0001, Rel. Subst. Alexandre Kozechen, 10ª Câmara Cível, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 264585282, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Explosão do aparelho celular;

2)

A ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID

264585289), a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
15/05/2024
, adquiriu um aparelho celular da marca da reclamada,
AP 5G MOTOROLA XT2363 G34 128GB PTO DS
, pelo valor R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais).

Contudo, no dia
10/07/2024
, enquanto se deslocava de bicicleta para a igreja, o aparelho, que estava em seu bolso, começou a superaquecer, vindo a pegar fogo e explodir.

Diante do ocorrido, o reclamante encaminhou o celular à assistência técnica da empresa reclamada. Após a realização de perícia técnica, foi emitido laudo informando que o aparelho não estava apto para troca ou reparo, em razão de uso inadequado por parte do autor.

A empresa reclamada, em sede de contestação,
no ID 264585275,

anexou
o laudo técnico
, no qual se constatou que o aparelho foi submetido a
elevado estresse mecânico por pressão ou impacto
,
o que não foi impugnado de forma específica pelo reclamante
.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório constante nos autos, não há fundamento para a reforma da sentença recorrida.

Isso porque o laudo técnico evidencia que o aparelho celular foi submetido a situações e/ou condições para as quais não foi projetado, ensejando, assim, a perda da garantia. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VÍCIO DO PRODUTO. MANCHAS E RISCOS EM PISO PORCELANATO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM
. INCONFORMISMO DA AUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE NÃO É ABSOLUTA.
FORNECEDORA QUE APRESENTA LAUDO TÉCNICO CONCLUINDO PELO MAU USO DO PRODUTO
. PROVA IDÔNEA. AUTORA QUE REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DERRUIR A TESE DEFENSIVA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA AFASTADA
. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 0000805-76.2014.8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 12-05-2022). (Grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em restituição do valor pago pelo produto, tampouco em indenização por danos morais.

Compete ao reclamante a comprovação do fato constitutivo de seu direito, ainda que
minimamente
, e ao reclamado a demonstração dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da empresa reclamada pelos fatos narrados na exordial, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Para a imputação da responsabilidade civil, é imprescindível a presença simultânea de três elementos essenciais: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.

No entanto, no caso concreto, n
ão restou demonstrado o
nexo de causalidade entre a conduta da empresa reclamada e os transtornos suportados pelo consumidor
em decorrência da inutilização do aparelho celular adquirido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – FATO DO PRODUTO –
EXPLOSÃO DE APARELHO CELULAR NO MOMENTO EM QUE O AUTOR SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRODUTO E QUE A CAUSA DO INCÊNDIO FOI O IMPACTO SOFRIDO NO ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA
. Apelação desprovida.

(TJPR - 10ª Câmara Cível - 0029249-79.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTO ALEXANDRE KOZECHEN -

J. 22.05.2023) (Grifei)

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, apesar das alegações do reclamante, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025